Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744084-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA CLEIDE MARTINS DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANA CLEIDE MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração incluído para julgamento na 18a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 21/05/2025 (ID 71306878). Na petição de ID 71393998, a embargante (ANA CLEIDE MARTINS DOS SANTOS) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. Considerando que a finalidade do pedido de inclusão em pauta presencial é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido, tendo em vista que não é cabível sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 110, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator